Tribunal: TJDFT
Processo: 0702532-26.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702532-26.2025.8.07.9000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: WANDA SILVA CASTRO DOS SANTOS REQUERIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por WANDA SILVA CASTRO DOS SANTOS em face de BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., ante a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia (ID 76116663), que nos autos da ação de repactuação de dívidas com pedido de tutela provisória de urgência n. 0713803-39.2025.8.07.0009, indeferiu o pedido liminar formulado pela Agravante. Confira-se a decisão agravada: Defiro à parte autora a gratuidade de justiça, pois vejo demonstrada a necessidade do benefício. Mantenha-se a anotação. Cuida-se de ação em que a autora conta ter contraído empréstimos junto ao réu e ter restado superendividada. Alega que revogou administrativamente a autorização para débito automático diretamente em sua conta corrente, mas diz que o réu continua efetuando os descontos. Assim, formula pedido de tutela provisória para que o banco os suspenda de imediato. Decido. A despeito do que alega a requerente, a providência não prescinde do contraditório, uma vez que as contratações com tal modalidade de desconto possuem suas próprias particularidades e que a alteração da forma de pagamento do débito tem o condão de modificar os termos da contratação, até mesmo em relação à taxa de juros aplicada. Por tais razões, INDEFIRO a tutela pleiteada. Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, postergo a audiência de conciliação para depois do transcurso do prazo para réplica. Presentes os requisitos essenciais da inicial e não se tratando de hipótese de improcedência liminar do pedido, cite-se. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO para cumprimento no(s) endereço(s): Nome: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. Endereço: Avenida Comercial, 1871, Centro de Atividades, Lote 06, Centro (São Sebastião), BRASÍLIA - DF - CEP: 71691-082 [...] A Agravante, em suas razões recursais, alega que: 1) se encontra em situação de superendividamento extremo, com 59,10% de sua renda mensal comprometida com dívidas bancárias; 2) o valor remanescente é insuficiente para custear despesas básicas de moradia, saúde e alimentação, especialmente diante da sua condição de hipervulnerabilidade, idosa, viúva e responsável por filha desempregada e portadora de doenças crônicas; 3) a decisão agravada ignora o caráter alimentar da aposentadoria e a proteção constitucional ao mínimo existencial; 4) há precedentes do TJDFT que reconhecem o direito de suspensão dos débitos automáticos em conta corrente, mesmo diante de cláusula contratual. A Agravante alega que a probabilidade do direito está demonstrada por sua condição de hipervulnerabilidade e comprometimento excessivo da renda e a necessidade de preservar o mínimo existencial. O perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo decorre da possibilidade de não conseguir arcar com despesas básicas, colocando em risco sua subsistência e a de sua família. Requer a concessão da antecipação da tutela para determinar a suspensão dos débitos automáticos realizados em sua conta corrente, ou, subsidiariamente, a limitação dos descontos a 30% da remuneração bruta, até a repactuação das dívidas. No mérito, pede o provimento do recurso para reformar a decisão e reconhecer o direito à preservação do mínimo existencial. É o relatório. DECIDO. O recurso é cabível, nos termos do disposto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e tempestivo. O recurso é isento de preparo em face da gratuidade concedida na decisão Agravada. DA TUTELA DE URGÊNCIA A tutela de urgência é concedida quanto houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n. 1976757, 0726513-55.2024.8.07.0000, Relator: Desembargador ROBERTO FREITAS FILHO, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/03/2025, Publicado no DJE: 17/03/2025; e Acórdão n. 2026988, 0707861-53.2025.8.07.0000, Relator: Desembargadora VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/07/2025, Publicado no DJE: 12/08/2025). No presente caso, não verifico a presença concomitante dos requisitos acima especificados. Isso porque, a Agravante ajuizou ação de repactuação de dívidas, com fundamento na Lei n. 14.181/2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor, tratando acerca do superendividamento do consumidor, pessoa natural, introduzindo dois capítulos novos no CDC (Capítulo VI-A, dos artigos 54-A a 54-G, 104-A a 104-C). As inovações trazidas nessa Lei visam garantir práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, a fim de ser preservado o mínimo existencial por meio de revisão e de repactuação da dívida, que abrange dívidas de consumo, inclusive contratos de crédito, compras a prazo e serviços continuados, excluindo expressamente produtos e serviços de luxo. O tratamento do superendividamento se dá em duas fases: a 1a Conciliatória (Extrajudicial ou Para-Judicial), realizada por meio de audiência global de conciliação (art. 104-C), reunindo todos os credores para repactuação das dívidas e a 2a fase, a Judicial (Processo por Superendividamento – art. 104-B), que é iniciada exclusivamente pelo consumidor e divide-se em: (i) Revisão e Integração dos Contratos: análise de abusividades e lacunas contratuais e, (ii) Repactuação Judicial das Dívidas Remanescentes: elaboração de plano judicial compulsório, com possível redução da dívida. A fase conciliatória é um primeiro caminho traçado pelo Legislador, o qual deve ser prestigiado. Veja-se que o plano de pagamento, se aprovado, abarcará, essencialmente, medidas de dilação dos prazos de pagamento e de redução dos encargos da dívida, suspensão ou extinção de ações judiciais em curso, exclusão do nome do consumidor de bancos de dados e de cadastros de inadimplentes, e condicionamento de seus efeitos à abstenção, pelo consumidor, de condutas que importem no agravamento de sua situação de superendividamento, tudo à luz do princípio do crédito responsável. Ausente a conciliação, poderá ser instaurada uma segunda fase, com revisão e integração dos contratos, e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório (art. 104-B). Assim, o juiz poderá intervir para integração e revisão dos contratos por meio de plano judicial compulsório somente na 2a fase, caso a transação seja infrutífera. Isso porque, as etapas previstas na Lei n. 14.181/2021 devem ser necessariamente observadas no procedimento especial instaurado para repactuação da dívida decorrente de superendividamento. A limitação exige a superação da fase da conciliação e a instauração do processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado. Ressalte-se que a suspensão ou limitação liminar dos empréstimos antes da fase da conciliação suprime a liberdade de negociação do plano de pagamento prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor e não possui amparo legal. No presente caso, embora se verifique no conjunto postulatório a existência de diversos empréstimos que, por certo, impactam sensivelmente na renda da Agravante e a enquadre, em tese, na situação de consumidora superendividada, é importante considerar que a ação de origem se processa sob o rito especial instituído pela Lei n. 14.181/2021, na qual devem ser respeitada as fases legais. No presente momento, não vislumbro elementos que justifiquem a concessão da tutela de urgência porque ainda não se cumpriram os requisitos descritos no art. 104 da Lei n. 14.181/21 (Lei dos Superendividados), ou seja, ainda não se operou a fase conciliatória e preventiva do plano de repactuação da dívida. Por fim, destaco não ser esse juízo de cognição sumária o apropriado para a resolução do mérito do agravo, sendo a análise estritamente atinente aos requisitos da liminar requerida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do art. 1.019, inc. I, do CPC. Intime-se os Agravados para, querendo, oferecer resposta, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília, 11 de setembro de 2025 16:43:34. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador